Tribunal: TJDFT
Processo: 0719192-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte que requer o benefício demonstrar situação econômica desfavorável que a impeça de custear as despesas processuais, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer a manutenção da atividade econômica da agravante, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se em recuperação judicial, por si só, não leva à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.